Tribunal: TJMT
Processo: 1074780-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074780-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), LOURDES GOMES - CPF: 004.300.708-29 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1074780-68.2024.8.11.0001
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Recorrida:
LOURDES GOMES.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELA TEMPORÁRIA. ADICIONAL FDE.COORD.PEDAGOG. SERVIDOR INGRESSO APÓS EC No 41/2003. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163/STF. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IRDR TEMA 06/TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autarquia estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a parcela FDE.COORD.PEDAGOG e condenar à restituição dos valores indevidamente descontados. A parte recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da cobrança. A parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária incide sobre a parcela adicional FDE.COORD.PEDAGOG recebida por servidor público estadual; (ii) verificar se o ingresso do servidor após a EC no 41/2003 permite a tributação sobre a totalidade da remuneração, incluindo verbas temporárias; (iii) apurar a possibilidade de restituição dos valores descontados a esse título nos últimos cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 149, §1o, confere competência concorrente aos Estados para instituir regime previdenciário próprio de seus servidores, permitindo regulamentação própria sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária.

A legislação estadual (LC no 202/2004 e LC no 04/1990) estabelece que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração, compreendida como o vencimento do cargo efetivo somado às vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, a exemplo do adicional FDE.COORD.PEDAGOG.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 163 da Repercussão Geral, fixou a tese de que verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria não sofrem incidência previdenciária; contudo, tal entendimento refere-se ao regime federal e não se aplica ao regime estadual quando há norma expressa em sentido diverso.

O servidor recorrente ingressou no serviço público após a EC no 41/2003, sujeitando-se ao regime previdenciário com cálculo dos proventos pela média aritmética das maiores remunerações, conforme a EC Estadual no 92/2020 e Nota Técnica no 07/2020 do MT-PREV, o que justifica a incidência da contribuição sobre verbas temporárias.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, para servidores estaduais ingressos após a EC no 41/2003, a incidência da contribuição sobre verbas transitórias é devida, pois essas compõem a média de cálculo da aposentadoria.

O TJMT, no IRDR Tema 06 (NU 1019055-68.2022.8.11.0000), firmou tese no sentido de que: (i) verbas de cargo comissionado e/ou dedicação exclusiva integram a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) o ingresso após a EC no 41/2003 autoriza a tributação da totalidade da remuneração; (iii) é indevida a repetição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores à ação.

A sentença, ao afastar a incidência da contribuição sobre o adicional FDE.COORD.PEDAGOG, contrariou a legislação estadual e o entendimento firmado no IRDR, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária incide sobre verbas temporárias e adicionais, como o FDE.COORD.PEDAGOG, quando recebidas por servidor estadual vinculado ao regime de cálculo de aposentadoria pela média aritmética, nos termos da legislação local.

O ingresso do servidor público estadual após a EC no 41/2003 autoriza a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, inclusive sobre verbas transitórias.

É indevida a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, quando estas se deram conforme a legislação vigente.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §1o; EC no 41/2003; EC Estadual no 92/2020, art. 6o, §2o; LC/MT no 202/2004, art. 2o, I; LC/MT no 04/1990, art. 57; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163 da RG (RE 593.068/SC); TJMT, IRDR – Tema 06, NU 1019055-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.11.2024; TJMT, Recurso Inominado NU 1004163-25.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 17.05.2021; TJMT, Recurso Inominado NU 1009775-57.2016.8.11.0041, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 11.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“DECLARAR a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional FDE.COORD.PEDAGOG (Tema 163/STF); CONDENAR a autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV a restituir a parte requerente a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional FDE.COORD.PEDAGOG no período imprescrito, que deverá ser atualizado com correção monetária com base no IPCA-E a partir da data de cada desconto e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, devidos a partir da citação, consoante dispõe o artigo 1o-F da Lei n. 11.960/2009, observado o teto legal do Juizado da Fazenda Pública.”

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A lide cinge-se à aferição da exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

De início, importante ressaltar que a Constituição Federal delegou à União, aos Estados e aos Municípios competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

No Estado de Mato Grosso a matéria é disciplinada pela LCE 202/04,
verbis
:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I – 11% (onze por cento)
da remuneração total
dos servidores civis e militares em atividades;

Ainda sobre o tema, o artigo 57 da LCE 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias,
verbis
:

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.”

Assim, no âmbito estadual a norma de regência determina que a contribuição previdenciária incida sobre a
totalidade da remuneração
recebida pelo servidor, o que engloba o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias.

No julgamento do Tema 163 o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade”
.

No entanto, deve-se ressaltar que tal tese foi fixada com fundamento nas regras de aposentadoria dos servidores públicos federais, as quais são diferentes das normas estaduais, visto que no âmbito federal considera-se como remuneração o vencimento do cargo efetivo acrescido apenas das vantagens pecuniárias
permanentes
[1]
.

Assim, o caso em apreço distingue-se da tese apreciada pelo c. STF, razão pela qual o entendimento firmado pela Corte Superior pode ser afastado no caso concreto
[2]
.

Retomando a análise da legislação estadual, a Emenda Constitucional Estadual no 92, de 18/08/2020, no § 2o, do art. 6o, dispõe como deve ser efetuado o cálculo da aposentadoria do servidor,
in verbis
:

“§ 2o Para efeitos da aplicação do disposto no art. 26 da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, mencionado no
caput
, será considerada a
média
aritmética simples das maiores
remunerações
utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, devendo-se observar, ainda, as demais regras nele contidas.”

A Nota Técnica no 07/2020, emitida pelo MT-PREV, dispõe sobre o cálculo de proventos de aposentadoria, a respeito dos servidores que ingressaram no serviço público após 01/01/2004,
verbis
:

“IV. Os servidores que ingressarem em cargo efetivo a partir de 01.01.2004 aposentam-se pela média aritmética de 80% dos maiores salários de contribuição, nos termos do art. 6o §2o da ECE 92/2020 c/c art. 26 da EC 103/2020. Após este cálculo, se deve proporcionalizar o benefício aplicando 60% (sessenta por cento), com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição. (Exceto para a regra da compulsória).

V.
O valor descontado a título de Contribuição Previdenciária sobre verbas transitórias é considerado no cálculo
previsto no item IV desta Nota Técnica, observando a última remuneração do cargo efetivo como limite dos proventos.

VI. O §2o do art. 15 da Lei Complementar 266/2006 deve ser interpretado sistematicamente com o previsto na Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, porquanto o valor decorrente de cargo comissionado não seja incluído nos proventos de aposentadorias decorrentes de integralidade, os valores descontados compõem a base de cálculo quando da aferição do benefício pelo critério da média.
[3]
” (destaquei).

No caso dos autos, conforme se observa por meio dos holerites que instruíam a inicial, o recorrido ingressou no serviço público em
26/04/2018
, portanto, após a edição da EC 41/2003.

Assim, imperioso reconhecer que os descontos previdenciários incidentes sobre os adicionais são devidos, pois tais verbas serão contabilizadas no cálculo dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE ADICIONAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL –
COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA
– AUSÊNCIA DE CONFISCO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o adicional de funções comissionadas, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1004163-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – NÃO INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 163 DO STF – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC No 41/2003
– INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (N.U 1010903-93.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL NOTURNO) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC 41/2003 – INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL)
– LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 – DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO QUE É A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES OU TEMPORÁRIAS – DESCONTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
(...).” (N.U 1004406-03.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSDE ALUBRIDADE, ADICIONAL NOTURNO E SUBSÍDIO PLANTÃO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR. INCIDÊNCIA DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL.

UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. REFLEXOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. 2. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final. 3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1009775-57.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021).(destaquei).

A respeito da matéria discutida nos autos, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Ofício Circular n. 07/2023/NUGEPNAC, de 01/02/2023), foi ADMITIDO o processamento do IRDR- TEMA 6, E Em 21/11/2024, por unanimidade, foi julgado procedente o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema 06), fixando a seguinte tese:

“A) AS VERBAS INDENIZATÓRIAS RECEBIDAS, EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPÕE BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA;

B) O FATO DE O SERVIDOR TER INGRESSADO NO SERVIÇO PÚBLICO, APÓS A EDIÇÃO DA EC N. 41/2003, PERMITE A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO, SOBRE A TOTALIDADE DE SUA REMUNERAÇÃO;

C) É INDEVIDA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES, REFERENTES AOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES A PROPOSITURA DA DEMANDA.”

Eis a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.

I. Caso em exame

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Daiane Maria Haubricht contra Mato Grosso Previdência (MTPREV), visando à uniformização de decisões acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos por servidores efetivos em cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva, com divergências jurisprudenciais sobre a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões controvertidas:

(i) saber se as verbas indenizatórias decorrentes do exercício de cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) verificar se o ingresso do servidor após a Emenda Constitucional no 41/2003 implica a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração; (iii) examinar a viabilidade de restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário, baseando-se na participação proporcional e na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme disposto no art. 40 da CF/1988 e normativas complementares. 4. As verbas indenizatórias devidas a servidores efetivos por cargos de confiança ou dedicação exclusiva, embora não integradas aos proventos de aposentadoria, impactam o cálculo de benefícios previdenciários, justificando a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição para assegurar a sustentabilidade do sistema.

5. Para servidores ingressos após a EC no 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração, incluindo vantagens temporárias, dada a extinção do regime de integralidade e a adoção da média aritmética para cálculo dos proventos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Fixação das seguintes teses jurídicas:

Tese 1: “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”.

Tese 2: “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional no 41/2003”.

Tese 3: “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; LC no 05/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634.093/DF; STJ, Tema 850”
(N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

[1]

Lei 8.112/90, Art. 41:

Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes
estabelecidas em lei.

[2]

CPC, Art. 489, § 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[3]
http://www.mtprev.mt.gov.br/-/16122348-calculo-de-proventos-de-aposentadoria-verbas-transitorias

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025